Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701325-02.2020.8.07.0000 Agravantes: Marilia Aparecida Rodrigues dos Reis Gallo e outro Agravado: João Silva Mesquita Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Marília Aparecida Rodrigues dos Reis Gallo e outro interpuseram Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença por si ajuizada em desfavor de João Silva Mesquita, indeferiu o pedido de penhora dos ativos financeiros via sistema Bacenjud. Devidamente intimado, o agravado não se manifestou quanto ao despacho de ID 13833891, conforme certidão de ID 14512836. No despacho de ID 14612433, foi determinado a intimação dos agravantes, para se manifestarem no interesse no prosseguimento do feito, haja vista prolação de sentença nos autos do cumprimento de sentença, reconsiderando a r. decisão e deferindo o bloqueio dos ativos financeiros. Em resposta, os agravantes asseveraram que não possuem interesse no prosseguimento do feito e formularam pedido de desistência do recurso (ID 14860576),. Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora